Tribunal: TJES
Processo: 5016337-50.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016337-50.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CARLOS DOS SANTOS
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO SINDIAPI”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5016337-50.2024.8.08.0030

Recorrente: MARIA CARLOS DOS SANTOS

Recorrido: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES - SINDIAPI-UGT

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO SINDIAPI”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso da parte autora que busca a condenação do sindicato recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário a título de “CONTRIBUIÇÃO SINDIAPI”, pedidos julgados improcedentes na origem.

2.
Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há dano moral indenizável; (ii) o cabimento de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao requerido o ônus de provar a regularidade da contratação.

5.
Respeitado o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, a pretensão autoral comporta acolhimento parcial.

6.
Com efeito, consoante dos autos consta, a autora impugna os descontos realizados a título de “CONTRIBUIÇÃO SINDIAPI” ao argumento de que não realizou a contratação e o desconto em seu benefício previdenciário. O requerido, por sua vez, apontou que a requerente aderiu como associada ao SINDIAPI, por meio de contato telefônico, oportunidade em que foi autorizado o desconto no provento de aposentadoria.

7.
Pois bem, a análise da pretensão recursal impõe a necessidade de compreender se no caso dos autos houve, de fato, a referida adesão e autorização de desconto em folha.

8.
Não obstante, a parte requerida busque demonstrar a contratação por meio de ligação, indicando
link
para acesso a arquivo de áudio salvo em nuvem, não há como analisar o conteúdo do
link
, que é alimentado e controlado exclusivamente por ela. Os meios de prova devem constar dos autos tempestivamente ao momento de sua produção, sobretudo quando o sistema PJe admite a inclusão de arquivos de áudio, vídeo, foto etc., não havendo qualquer impedimento para a sua juntada atempada aos autos. Destarte, o conteúdo da gravação não pode ser considerado como elemento probatório.

9.
Compulsando os autos, não vislumbro a juntada do contrato que legitimariam as cobranças por parte do requerido, no benefício previdenciário da autora. Também não foram juntados quaisquer documentos pessoais da autora nos autos, sejam físicos ou digitais. Os dados obtidos para contratação (nome completo, CPF e data de nascimento) podem facilmente serem obtidos por vazamento de dados. E ainda que se alegue que são conferidos serviços e benefícios conferidos aos associados, a justificar a cobrança da taxa associativa, inexiste comprovação de que qualquer um deles tenha sido efetivamente prestado à parte autora, uma vez que o recorrido não trouxe nenhum relatório de utilização. Frise-se que há inúmeras ações sobre descontos indevidos de sindicatos e associações em benefício previdenciário.

10.
Caberia ao recorrido a demonstração da legalidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC. Assim, não há outro caminho a seguir senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes,
conforme determinado pelo Juízo sentenciante.

11.
Diante da não comprovação da contratação, entendo indevido os descontos efetuados no benefício da parte recorrente, sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO SINDIAPI”, razão pela qual tenho como cabível a restituição da quantia indevidamente debitada. Nesse contexto, o requerente formula pedido de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seus proventos, conforme prevê o artigo 42 do CDC.

12.
Em relação à modalidade de repetição, simples ou dobrada, o parágrafo único do artigo 42 CDC estabelece que
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
.
Sobre o assunto, a jurisprudência pátria do col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Assim sendo,
não demonstrada a ocorrência de erro justificável

in casu
, entendo que os
descontos comprovadamente efetuados nos proventos do recorrente
configura conduta contrária à boa-fé objetiva, logo, cabe ao recorrido proceder com a repetição do indébito em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC.

13.
No tocante aos danos morais, houve clara falha na prestação de serviços pelo recorrido, que agiu de modo abusivo invadindo o patrimônio da parte recorrente com efetivação de descontos indevidos, sem qualquer autorização para tanto e sem as devidas cautelas para se evitar fraudes. Assim, atendendo aos critérios de moderação e razoabilidade, que observa a experiência e o bom senso, de proporcionalidade e também aos princípios norteadores do juizado especial cível, inseridos no art. 6º da Lei 9.099/95, fixo

o dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visando, com esse valor de indenização, evitar, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante ou demasiadamente lesiva à parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença do Juízo
a quo
, exclusivamente para condenar o requerido: (i) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data
; (ii) a restituir à autora, de forma dobrada, todos os valores descontados no benefício da autora, inclusive os descontados durante o curso do processo,
acrescido de correção monetária e juros de mora, conforme o índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso.
Sentença mantida em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, visto que a parte recorrente logrou vencedora, em ao menos parte do seu pleito.

Tese de julgamento:

1. “A ausência de comprovação da a
des
ão do consumidor autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição em dobro dos valores
des
contados indevidamente, independentemente de comprovação de má-fé.”

2. “O
des
conto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável, devendo o valor da indenização ser fixado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

___________

Dispositivo relevante citado:

CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/95, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)